Tribunal: CARF
Processo: 10680.724908/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724908/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA MARQUES FARIA TERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PAF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO
SANADA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FASE LITIGIOSA NÃO
INSTAURADA. PRECLUSÃO.
A irregularidade na representação processual enseja o não conhecimento da
impugnação, e a consequente não instauração da fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, operando-se a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/76):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2015 (fls. 4/7), em que foi apurada dedução indevida de despesas médicas,
glosa do valor de R$ 44.559,46.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724908/2018-91
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724908/2018-91

Cientificada e inconformada, a contribuinte apresentou, na data de 26/04/2018 (fl. 2),
impugnação, por intermédio da Sra. Cristiane Faria Terra, juntamente com demais
documentos, conforme as razões ali expostas, inclusive alegando que é a procuradora
legal de sua mãe, a qual se encontra em cadeira de rodas, com hérnia de disco na
coluna, comprovada por exames de ressonância, além de ser idosa.
De acordo com as fls. 48/51 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte, determinando a manutenção parcial da notificação
de lançamento de fls. 4/7. A fiscalização restabeleceu parcialmente a dedução de
despesas médicas, alterando o valor do imposto suplementar de R$ 12.055,13 para
R$ 6.193,55 (fl. 51).
Após ciência por edital (fl. 61) do Despacho Decisório acima mencionado, sem que
houvesse manifestação por parte da contribuinte, o presente processo foi encaminhado
para julgamento.
De acordo com a fl. 63, o presente processo foi devolvido para a unidade de origem
para que fosse anexada a cópia da procuração. Conforme a fl. 64, a interessada foi
intimada a apresentar original e cópia simples de procuração concedendo poderes para a
procuradora representá-la perante a Receita Federal do Brasil. Após nova ciência por
edital eletrônico (fl. 70), mais uma vez não houve manifestação da contribuinte,
sendo o processo encaminhado novamente para julgamento (fl. 72).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conhecendo da
impugnação apresentada, ratificou o despacho decisório que reduziu e ajustou o imposto
suplementar para R$ 6.193,55, mais os acréscimos legais.
Cientificada da decisão, em 13/08/2019 (fls. 86), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/09/2019, recurso voluntário (fls. 89/94), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em conformidade com
a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas e dos dispêndios efetuados, porquanto idôneos, trazendo aos autos documentação
complementar relativa ao ano-calendário de 2015, obtida junto à Associação Propagadora
Esdeva, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/103.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da representação processual quando da
apresentação da peça impugnatória, haja vista que, se não reconhecida sua regularidade, restará
prejudicada a apreciação das demais questões recursais.
A decisão recorrida encontra-se assim fundamentada (fls. 75/76):
A petição apresentada é tempestiva, no entanto, a signatária não apresentou
procuração concedendo poderes para que pudesse representar a contribuinte
perante a Receita Federal do Brasil.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724908/2018-91

Apesar disso, a fim de solucionar a questão, o processo foi encaminhado para origem
com o intuito de ser apresentada a citada procuração, mas a “procuradora” da
interessada não logrou trazer tal documento e tampouco se manifestou (fl. 64/69).
Conclui-se, portanto, que a Sra. Cristiane Faria Terra não era parte legítima para
representar a autuada junto a este Órgão à época em que o fez, com o intuito de
apresentar impugnação em nome daquela.
Logo, não cabe pronunciamento desta instância julgadora sobre a impugnação
apresentada nos autos deste processo, uma vez que a signatária não é pessoa
habilitada para tal fim.
No caso de impugnação apresentada por pessoa não habilitada, sem poderes para
representação do sujeito passivo (art. 9o, inciso I, da Lei no 9.784/99), não há litígio a
ser apreciado por esta autoridade julgadora.
Note-se, contudo, que de acordo com as fls. 48/51 foi lavrado Despacho Decisório pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, determinando a manutenção
parcial da notificação de lançamento de fls. 4/7. A fiscalização restabeleceu
parcialmente a dedução de despesas médicas, alterando o valor do imposto
suplementar de R$ 12.055,13 para R$ 6.193,55 (fl. 51).
(...)
Sendo assim, verifica-se que cumpre manter o trabalho realizado pela autoridade
fiscal no Despacho Decisório acima mencionado.
De fato. No presente caso, tem-se que embora regularmente intimada pela via
editalícia (fls. 62), por não ter sido localizada pela ECT no seu domicílio fiscal (fls. 57/60) –
diga-se de passagem, sendo certo que o domicílio outrora indicado é o mesmo para onde foi
dirigida a intimação da decisão recorrida e ali efetivamente recebida (fls. 86) – a Recorrente não
sanou o vício de representação processual imprescindível à admissibilidade postulatória,
quedando-se silente, calhando no não conhecimento da impugnação apresentada.
Com efeito, e ancorado nos dispositivos processuais e legais aplicáveis, restando
descurado o requisito de admissibilidade alusivo à regularidade da representação processual,
correto é o entendimento proferido pela DRJ/RJO, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, firmado o entendimento de que a decisão proferida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão da deficiência não sanada acerca da
representação e regularidade processual, importando na não instauração da fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, descabe a apreciação de quaisquer outras matérias submetidas,
ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão de irregularidade apurada na representação processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724908/2018-91

Fl. 109
DF CARF MF
Original